Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-57.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS ENVOLVIDAS. CRIME TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. CONFIGURADA.
I - Comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
II - O entendimento sedimentado pela jurisprudência é no sentido de que a vigilância do estabelecimento comercial não tem o condão de tornar o crime impossível, se o meio empregado pelo agente for apto para a consumação, consoante se afere do enunciado de Súmula no 567 do STJ.
III - Segundo a teoria da amotio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
IV - Demonstrada a unidade de desígnios, comunhão de esforços e repartição de tarefas, configurado está o concurso de agentes. A ausência de identificação do coautor ou partícipe não tem o condão de afastar a qualificadora relativa ao concurso de pessoas.
V- Recursos conhecidos (em parte de uma apelante) e no mérito, desprovidos.